Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-80.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007429-80.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALECSANDER GOMES DOS SANTOS - CPF: 043.588.371-23 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), N. M. R. S. - CPF: 102.415.711-38 (APELADO), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), LARYSSA LORYNN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 074.493.911-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007429-80.2021.8.11.0002.

APELANTE:
ALECSANDER GOMES DOS SANTOS.

APELADO:
N.M.R.S, representado por LARYSSA LORYNN RODRIGUES DA SILVA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO –

OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando demonstrada a hipossuficiência da parte apelante, o deferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Nas hipóteses em que o alimentante busca minorar o valor fixado, é dele o ônus de comprovar a impossibilidade de custear o valor estabelecido, o que restou devidamente demonstrado no presente caso.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007429-80.2021.8.11.0002.

APELANTE:
ALECSANDER GOMES DOS SANTOS.

APELADO:
N.M.R.S, representado por LARYSSA LORYNN RODRIGUES DA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALECSANDER GOMES DOS SANTOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Alimentos de nº 1007429-80.2021.8.11.0002, fixou os alimentos em 25% (vinte e cinco por cento) do salário líquido por mês, deduzido apenas as verbas previdenciárias e IR, desde a citação, mediante desconto em folha de pagamento junto ao empregador e depositados em contra bancária indicada na inicial, ressalvando que os valores não incidirão nas férias e décimo terceiro salário, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, além da condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 238939749).

Em suas razões de Id. 238939752, a parte apelante requer preliminarmente a concessão da assistência judiciária. No mérito,
sustenta que recebe o valor de R$ 5.592,47 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), no entanto, a sua atual situação financeira se encontra precária, com diversas dívidas.

Discorre que desistiu de realizar o pagamento das parcelas do carro, bem como cancelou seu plano de saúde, e, mesmo assim, ao final do mês se encontra com um saldo negativo.

Por outro lado, sustenta que a genitora está faturando muito dinheiro ao ser agenciada por uma empresa de plataforma de jogos adultos, ganhando uma média de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, discorre que não há nos autos qualquer comprovação de que o menor necessite do valor de R$ 2.127,00 (dois mil, cento e vinte e sete reais) a título de pensão alimentícia.

Requer, assim, o provimento do recurso para minorar os alimentos para o equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Contrarrazões no Id. 238939755, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer Ministerial no Id. 241692159, manifestando pelo parcial provimento do recurso interposto para que seja fixado o salário em 20% (vinte por cento) do salário líquido mensal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

De proêmio, defiro a assistência judiciária pleiteada, haja vista que se encontram preenchidos os requisitos necessários.

No mérito, o apelante contesta a pensão alimentícia fixada em 25% do seu rendimento líquido.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau merece ser reformada.

Destaco que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas, e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Verifico no conjunto probatório demonstrado nos autos que, existindo a paternidade, têm-se a obrigação por parte do pai em prover o sustento do filho menor.

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Portanto, ante a sua necessidade, os alimentos, no momento de serem quantificados, devem respeitar o binômio
possibilidade do alimentante
e necessidade do alimentado. Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498) (grifo nosso)

Dito isso, verifico que os documentos juntados pelo apelante demonstram que apesar de receber um valor médio mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) este se encontra com dificuldades financeiras.

Para comprovar sua alegação, juntou aos autos seus extratos bancários, no qual demonstra que sempre se encontra com saldo negativo. Vejamos:

Assim, entendo pela necessidade de minorar o
quantum
arbitrado a título de alimentos para 20% do rendimento líquido.

Ressalvo, ainda, que, caso ocorra modificações nas condições das partes, a relação alimentícia poderá ser posta novamente em discussão judicial a requerimento de quem interessar desde que, seja devidamente comprovada a alteração do binômio necessidade / possibilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar os alimentos

para

20% do rendimento líquido.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários em sede recursal, haja vista o parcial provimento do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024